Tribunal: STF
Processo: HC 247134
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lourival Tenório de Albuquerque Almeida, em favor de Jose Kaio Nascimento Santos e Thiago Borges Araujo de Oliveira, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 951.350/PB.



    Colho trechos da decisão impugnada:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOSE KAIO NASCIMENTO SANTOS, THIAGO BORGES ARAUJO DE OLIVEIRA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0823607-78.2024.8.15.0000.



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados à pena de 6 anos 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito capitulado no art. 157, § 2º, II, c/c o art. 70, primeira parte, ambos do CP, sendo-lhes negado o direito de apelar em liberdade. 



    Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual dos paciente, encontra-se despida de fundamentação idônea e que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. 



    Argumentam que há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória e a manutenção da prisão preventiva.



    Ademais, defendem que está ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar. 



    Requerem, assim, liminarmente e no mérito, a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    (...)



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: (...)



    Quanto à tese de ilegalidade da segregação processual em razão da incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, não há teratologia nas decisões de origem, segundo entendimento firmado em julgados do STJ, porque, no caso dos autos, em princípio, já foi determinada a adequação da segregação cautelar às regras próprias desse regime (fl. 40). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (eDOC 7).



    Nesta Corte, o impetrante sustenta ser ilegal o ato impugnado, “pois afronta os precedentes estabelecidos pelos Tribunais Superiores, de que há incompatibilidade do semiaberto com a prisão preventiva”, posto que, “mesmo com o início do cumprimento de pena, ambos estarão em liberdade” (p. 8).



    Requer “a-) a concessão da medida liminar para SUBSTI TUIR a prisão preventiva do Paciente, nos termos do artigo 319 e 321 do CPP, aplicando as medidas cautelares diversas da prisão que entenderem ser cabíveis, até o julgamento de mérito deste writ; b-) após as informações prestadas, requer seja defini tivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, por ser de direito. c-) subsidiariamente, caso não seja conhecido o pe dido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º)”



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO SE VIABILIZA A ABERTURA DA VIA CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR DAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES, MÁXIME QUANDO NÃO EVIDENCIADA CONOTAÇÃO TERATOLÓGICA NA FUNDAMENTAÇÃO. ROUBO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. A ANÁLISE DAS QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELA DEFESA, DE FORMA A INFIRMAR O ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO, PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. - Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus. No mérito, pela denegação da ordem” (eDOC 16).



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. No caso dos autos, a prisão foi decretada com base na seguinte motivação: “...trata-se de crime com gravidade em concreto, extrapolando o tipo penal, uma vez que denota-se que a periculosidade dos agentes encontra-se revelada pela grave ameaça exercida com o uso de réplica de arma de fogo e em concurso de agentes, meios utilizados para coagir os lesados a entregar a res furtiva. Ainda, destaco que o crime foi praticado em via pública, com violência, tendo o custodiado agredido às vítimas com tapa em sua cabeça para que elas passassem o celular, mostrando o destemor dos custodiados.” (eDOC 7, p. 3)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente